Tribunal: TJMT
Processo: 1035391-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035391-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.429.547/0001-00 (AGRAVADO), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (AGRAVADO), ALEX DE AMORIM MAZUY - CPF: 022.011.381-50 (AGRAVADO), ALEX DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.855/0001-10 (AGRAVADO), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.563/0001-87 (AGRAVADO), NILTON MAZUY - CPF: 107.556.671-15 (AGRAVADO), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY - CPF: 570.327.501-68 (AGRAVADO), NILTON MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.367/0001-02 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.079.472/0001-21 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE
RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
.

AGRAVADO:
NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL
E OUTROS.

EMENTA
:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa credora (SICOOB FRONTEIRAS) contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial do Grupo Mazuy, que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis e imóveis – inclusive semirreboques e
dolly
adquiridos por meio de alienação fiduciária – impedindo sua expropriação durante o período de suspensão legal. A agravante sustentou ausência de demonstração concreta da essencialidade, alegou que os bens estão vinculados a contratos fiduciários e invocou o art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, por se tratar de crédito decorrente de ato cooperativo típico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens objeto de alienação fiduciária, utilizados na atividade agrícola e de transporte do grupo em recuperação, podem ser considerados essenciais e, portanto, protegidos
contra medidas
expropriatórias durante o
stay

period
; (
ii
) estabelecer se o fato de o crédito decorrer de ato cooperativo típico impede o reconhecimento da essencialidade nos termos da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada baseia-se em laudo técnico elaborado por perito
judicial durante a constatação prévia, o qual conclui que os bens – máquinas agrícolas, implementos e veículos – são diretamente vinculados à atividade produtiva e essenciais à viabilidade do plano de recuperação.

A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo em contratos de alienação fiduciária, é possível ao juízo da recuperação verificar a essencialidade dos bens de capital à manutenção das atividades empresariais, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

O reconhecimento da essencialidade dos bens não altera a natureza extraconcursal do crédito fiduciário, mas autoriza a suspensão da expropriação enquanto perdurar o
stay

period
, desde que comprovada a vinculação do bem à atividade-fim da empresa em recuperação.

O argumento de que o crédito decorre de ato cooperativo típico, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, não impede o exame da essencialidade, pois esta análise diz respeito à função do bem e não à natureza jurídica do crédito.

A decisão recorrida observa os princípios da preservação da empresa, da função social da atividade econômica e da paridade entre credores, estando em conformidade com a legislação falimentar e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A essencialidade de bens de capital vinculados à atividade-fim da empresa em recuperação pode ser reconhecida pelo juízo
recuperacional
, ainda que tais bens sejam objeto de alienação fiduciária.

O reconhecimento da essencialidade não altera a natureza extraconcursal do crédito, mas impede a retirada do bem durante o
stay

period
, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

O fato de o crédito decorrer de ato cooperativo típico não afasta a
possibilidade de reconhecimento da essencialidade do bem, quando comprovada sua vinculação direta à atividade produtiva da empresa em recuperação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §13, e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1152938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2049324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.000.655/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 08.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE FRONTEIRAS – SICOOB FRONTEIRAS RO/MT
, contra decisão interlocutória (ID. 205808097 – Autos de Origem nº 1070755-52.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis e imóveis pertencentes aos agravados e obstou a expropriação desses bens, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, sob os seguintes fundamentos:

[...] Conforme constatado in loco, as máquinas agrícolas, implementos e veículos listados no Anexo da petição inicial (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), são bens de capital e estão diretamente ligados à atividade rural e de transporte de carga dos requerentes, ficando evidente a sua essencialidade. [...] As propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova, Sítio Presente,
Fazenda
KahLua
e Sítio Brejão 2, se revestem do quesito de essencialidade. Quanto aos imóveis urbanos, apenas os lotes localizados na Avenida Airton Senna, em Pontes e Lacerda-MT, são considerados essenciais. [...]

Em razões recursais (ID.
320792858
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Ausência de demonstração concreta da essencialidade dos bens declarados;

Alegação de que os bens estão vinculados a contratos de alienação fiduciária com a agravante, não podendo ser alcançados pela recuperação judicial;

Inaplicabilidade do
stay

period
em relação a créditos derivados de atos cooperativos típicos, conforme art. 6º, §13 da Lei 11.101/2005;

Nulidade da decisão que reconheceu genericamente a essencialidade sem análise individualizada dos bens.

A parte
agravada
apresenta contrarrazões (ID.
325894386
) nas quais
d
efende a legalidade da decisão agravada, apontando que
est
a
se fundou em laudo técnico elaborado por profissional nomeado judicialmente;
r
essalta que a retirada dos bens comprometeria diretamente o plano de soerguimento do grupo em recuperação.

A
tutela recursal pleiteada pela agravante foi indeferida por este Relator (ID.
321700371
)
, i
nconformada, a parte agravante
apresentou Agravo Interno
(ID.
327687860
), reiterando as alegações anteriores e sustentando que
a
essencialidade dos bens não foi devidamente comprovada;
que o
crédito é de natureza extraconcursal por decorrer de ato cooperativo típico;
e que a
decisão monocrática contrariaria a proteção legal conferida ao credor fiduciário em tais hipóteses.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID.
32768786
), reafirmando a legalidade da decisão originária e da decisão monocrática, com base na constatação prévia e na imprescindibilidade dos bens à atividade produtiva e ao cumprimento do plano de recuperação.

O
ilustre Procurador de Justiça
apresentou parecer (ID. 334667395)
opinando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
.

AGRAVADO: NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTROS.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis e imóveis, obstando a adoção de medidas expropriatórias pela Cooperativa agravante.

A insurgência da parte agravante se volta, em essência, contra o reconhecimento da essencialidade de veículos automotores
,
especificamente cinco semirreboques e uma
dolly
para comboio
,
objetos de contratos de alienação fiduciária firmados entre as partes, sob o argumento de que referidos bens teriam sido adquiridos em decorrência de atos cooperativos típicos, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Pretende, com isso, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo a viabilizar o prosseguimento de medida executiva voltada à consolidação da propriedade e retirada dos bens em questão.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo
.

De início, ressalta-se que a decisão agravada, ora impugnada, foi proferida
com lastro em prova técnica produzida por perito nomeado nos autos da recuperação judicial, por ocasião da constatação prévia determinada pelo juízo a quo.

O laudo, elaborado com base em diligência in loco, foi categórico ao afirmar que os bens em questão são diretamente vinculados à atividade-fim do grupo empresarial
,
o que abrange a produção agrícola e o transporte de cargas, razão pela qual seriam bens de capital essenciais à execução do plano de recuperação.

Extrai-se do referido laudo
à
seguinte conclusão:

“Conforme constatado
in loco
, as máquinas agrícolas, implementos e veículos listados no Anexo da petição inicial (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), são bens de capital e estão diretamente ligados à atividade rural e de transporte de carga dos requerentes, ficando evidente a sua essencialidade.”

Tal conclusão foi expressamente acolhida pelo juízo de origem, que reconheceu a natureza essencial dos bens com fulcro no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/
2005, o qual dispõe que:

“§3º. Tratando-se de bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial do devedor, não poderá ser retirado do estabelecimento do devedor pelo proprietário fiduciário, arrendador mercantil, proprietário ou promitente vendedor, durante o prazo de suspensão previsto no §4º do art. 6º desta Lei.”

A decisão impugnada também observou os princípios da preservação da empresa, da função social da atividade econômica e
da
par
conditio
creditorum
, todos expressamente consagrados na legislação falimentar e reafirmados pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
.

Em casos similares, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que,
mesmo diante de contratos de alienação fiduciária
, é plenamente cabível o exame da
essencialidade do bem pelo juízo
recuperacional
, não sendo obstáculo o fato de o crédito estar fora do plano ou decorrer de ato cooperativo.

Confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE PARA AS
ATIVIDADES
PRODUTIVAS .
EXAME NECESSÁRIO. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS. NÃO
OCORRÊNCIA .
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. JUÍZO DE CASSAÇÃO QUE ANTECEDE AO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO.
1 .
Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, é necessário o exame da essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1152938 SP 2017/0203536-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA
RECUPERANDA .
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO
CRÉDITO .
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 .2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art.49,§ 3º, da Lei
nº11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

2. Impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo, quanto à essencialidade do bem, seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art.6º,§ 4º, da Lei nº11.101/2005.

3. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.000.655/SP, relator MinistroRicardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017,
DJe
de 25/8/2017.) -Grifei

Como se vê,
a jurisprudência afasta, de forma reiterada, qualquer vedação absoluta à preservação de bens fiduciários essenciais
, desde que caracterizada sua vinculação direta com a atividade produtiva do devedor, o que é precisamente o caso dos autos.

De igual modo, a alegação de que se trata de
ato cooperativo típico
, a teor do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005,
não se revela suficiente para afastar a aplicação do art. 49, §3º
, eis que este trata especificamente da natureza funcional dos bens e não da natureza jurídica do crédito.

O fato de se tratar de ato cooperado não altera o enquadramento do bem como capital essencial, nem impede a atuação do juízo
recuperacional
para preservar sua integridade física e operacional, em prol da função econômica da empresa em recuperação.

Assim, a decisão do juízo de origem está
tecnicamente fundamentada, amparada em prova pericial idônea e compatível com os precedentes vinculantes sobre a matéria
, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.

Do Agravo Interno

No que se refere ao
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática desta Relatoria
, que indeferiu o pedido de tutela recursal, anoto que seus fundamentos coincidem com aqueles ora reapreciados e rechaçados. Considerando que o presente julgamento enfrenta, de forma exauriente, o mérito do recurso principal, impõe-se
reconhecer a
perda superveniente de objeto do Agravo Interno
, razão pela qual
deve ser julgado prejudicado
.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026